Tribunal: TJSP
Processo: 0006702-16.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Pena corretamente fixada – Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mantidos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006702-16.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
MIGUEL MIKOLEIZAKI SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006702-16.2017.8.26.0050 -Voto no 1767
2
VOTO no 1767
APELAÇÃO no 0006702-16.2017.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 12a Vara Criminal
APELANTE: Pedro Miguel Mikoleizaki Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Eva Lôbo Chaib Dias Jorge
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Materialidade e autoria
comprovadas Condenação mantida Pena corretamente fixada
Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos mantidos
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
PEDRO MIGUEL MIKOLEIZAKI SILVA contra a r. sentença de fls.
132/134, que o declarou incurso no art. 180, caput, do Código Penal,
condenando-o à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados
no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por
pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade.
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
157/162)
sustentando, em síntese, que o conjunto probatório amealhado aos autos é
fraco e não sustenta o decreto condenatório. Assevera que não tinha ciência
da procedência ilícita da motocicleta. Adverte que havendo dúvida deve ser
aplicado o princípio “in dubio pro reo”. Requer sua absolvição, nos termos
do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja este o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006702-16.2017.8.26.0050 -Voto no 1767
3
entendimento, pleiteia a desclassificação do delito para a forma culposa,
prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
166/170).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 180/182).
É o relatório.
Consta da denúncia que, entre os dias 30 de janeiro
de 2017, período da noite e o dia 31 de janeiro de 2017, período da manhã, na
Rua Francisco Vilaça, 177, Rio Pequeno, Cidade e Comarca de São Paulo, o
ora apelante Pedro Miguel Mikoleizaki Silva, recebeu, em proveito próprio,
a motocicleta Honda/CG 125 FAN, placas EOH-2421, cor preta, que sabia ser
produto de crime.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 43), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16),
bem como pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, em sede policial, declarou que um amigo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006702-16.2017.8.26.0050 -Voto no 1767
4
conhece há três anos, não sabendo informar seus dados, apenas que seu
primeiro era Rafael, lhe pediu para guardar a motocicleta em sua casa,
desconhecendo a origem ilícita do bem, tomando conhecimento tão somente
quando policiais apreenderam o motociclo.
O acusado não compareceu à audiência de
instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi decretada a sua
revelia. Em que pese o instituto da revelia não surtir os mesmos efeitos do
processo civil no processo penal, certo é que a prova dos autos é suficiente
para o decreto condenatório
A vítima A.M.S.L. esclareceu que estava com sua
motocicleta quando foi abordado, tendo o motociclo sido subtraído,
recuperando-o no dia seguinte, não reconhecendo o réu como um dos autores
do roubo.
Por outro lado, os policiais militares Osvaldo
Ramos de Jesus e Nilton Roberto Macário Mendonça relataram em juízo, sob
o crivo do contraditório, que realizavam patrulhamento de rotina quando
foram acionados via COPOM a comparecerem ao local dos fatos, uma vez
que havia denúncia de que uma motocicleta, produto de roubo, estava na
garagem de uma residência. Em diligências pelo local, foram atendidos por
uma senhora, avó do réu, a qual franqueou a entrada, localizando na garagem
a motocicleta roubada. Ato continuo, o réu afirmou que a motocicleta era de
um amigo que pediu-lhe para guardar, desconhecendo a origem ilícita do
bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006702-16.2017.8.26.0050 -Voto no 1767
5
Consigne-se que, os depoimentos dos policiais
militares devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o réu
não comprovou que eles pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo.
Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório dos detalhados
depoimentos das referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que o
depoimento dos policiais que atuaram na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Observe-se que está nitidamente evidenciado que o
réu tinha efetiva ciência de que o bem era fruto de origem ilícita, uma vez
que, como confirmado pela prova oral, não se surpreendeu quando os
policiais afirmaram que a motocicleta era produto de roubo.
Não é crível, ademais, que o réu tenha emprestado
sua garagem para guardar a motocicleta de um amigo, que nem sequer sabe
seu paradeiro ou sua qualificação.
Portanto, não há que se falar em insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006702-16.2017.8.26.0050 -Voto no 1767
6
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma, não havendo que se invocar o
princípio in dubio pro reo.
Com efeito, a inconsistência das escusas do réu e as
circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a prova oral, patenteiam o
efetivo cabimento da condenação. É firme, inclusive, o entendimento
jurisprudencial que destaca a pertinência de se formar certeza sobre a ciência
do réu quanto à origem ilícita do bem a partir da combinação e concatenação
dos elementos de convicção amealhados.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o E.
Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015 pela 2a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode derivar
'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo,
do modus operandi' do agente, porquanto 'não há como aferir-se o dolo de maneira
direta ou positiva' (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma
linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva
Franco e outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2,
Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento,
por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por
indícios (cfr. Jurisprudência mencionada por JULIO FABRINI MIRABETE, Código
Penal Interpretado, Altas, 5a edição, págs. 1670/1671).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006702-16.2017.8.26.0050 -Voto no 1767
7
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em
se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil
e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a
jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que
recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a
respeito do fato” (AP no 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j.
em 10.11.2011).
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil, não
se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição do dolo. Tal prova deve ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias externas. Para o Juiz Nogueira Filho, 'a
prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode
extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração' (JUTACRIM 96:240) [...]. Portanto, sendo o delito em exame, a exemplo
do furto, cometido sem a presença de testemunhas, com notória dificuldade para
sua comprovação, não se pode exigir prova robusta e deve ser dado valor aos
indícios, desde que convergentes e concorrentes” (AP Crim. no 993.07.116970-6,
7a Câmara Dir. Criminal B, Rel. Cláudio Emanuel Graziotto, j. 22.10.2009).
Por tudo isso, mostra-se inarredável, no caso, a
solução condenatória.
Quanto à tese de desclassificação da conduta para
receptação culposa, verifica-se que é incompatível com as próprias palavras
do acusado, externadas na fase policial, pois ele jamais fez qualquer
afirmação neste sentido. Sustentou, ao contrário, com persistência, versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006702-16.2017.8.26.0050 -Voto no 1767
8
manifestamente inverossímil, alegando inclusive, ter recebido o bem de um
amigo que sequer sabe a qualificação. Ao urdir, de modo acintoso, esta
descabida versão, deixou patenteado seu dolo.
Nada há, enfim, que, uma vez reconhecida a
receptação, permita conceber que o réu tenha agido com mera culpa na posse
do bem produto de crime.
Em suma, não há que se falar em absolvição, muito
menos em desclassificação, e mostrava-se mesmo necessária a condenação do
apelante, passando-se à análise da dosimetria da pena.
Quanto à dosimetria penal, valeu-se o Juízo de
critérios que, na hipótese concreta, se mostraram convincentes e não é caso de
alteração.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, não há circunstâncias agravantes,
sendo que presente a circunstância atenuante da menoridade, não havendo
que se falar em diminuição da pena, eis que fixada no mínimo legal,
consoante dispõe a Súmula 231 do STJ.
Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento
ou de diminuição da pena, portanto a pena fica consolidada em 01 (um) ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006702-16.2017.8.26.0050 -Voto no 1767
9
de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao regime prisional, nada há a se alterar na r.
sentença combatida, uma vez que, como visto, nela já se dispensou
tratamento bastante benéfico, ao se fixar o regime aberto como aquele no qual
deverá ser inicialmente cumprida a pena imposta.
E foi substituída a sanção prisional por prestação de
serviços à comunidade. Trata-se, mesmo, da pena substitutiva mais adequada,
pois, prolongando-se no tempo, permitirá que o acusado reflita sobre seu
comportamento e se sinta dissuadido de repeti-lo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora